Tribunal: CARF
Processo: 11516.722152/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722152/2015-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.759 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REFINADORA CATARINENSE S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial quando não demonstrada a divergência
jurisprudencial. A divergência jurisprudencial resta caracterizada quando, com
base no raciocínio exposto no acórdão indicado como paradigma, é possível
deduzir o que aquele colegiado decidiria no caso dos autos. Daí porque os
precedentes a serem comparados precisam ter analisado a aplicação das
mesmas normas jurídicas a contextos fáticos semelhantes.
Trechos do acórdão indicado como paradigma que não sejam razões de decidir
daquele julgado não servem como indicação de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Andrea Duek Simantob (relatora), que conheceu do
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de
Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722152/2015-68
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 1.735 e seguintes)
interposto em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-003.576 (fls. 1.711 e seguintes),
pela 4a Turma Ordinária da 1a Câmara, na sessão de 16 de julho de 2019 que, por unanimidade
de votos, deu provimento ao recurso voluntário, restando prejudicada a apreciação do recurso de
ofício.
O processo cuida de autos de infração decorrentes de exclusões consideradas
indevidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos anos-calendário de 2011 e 2012 e, ainda,
de insuficiência de recolhimento de PIS e de COFINS no mês de agosto de 2011.
De acordo com a autoridade fiscal, “por meio de Ação Ordinária proposta contra a
União, revestida no processo judicial no 87.00.009679, protocolada em 13/02/1987, a
contribuinte requereu o ressarcimento de créditos oriundos de incentivos fiscais, decorrentes das
vendas de produtos exportados, previstos no Decreto-Lei no 491, de 05 de março de 1969”.
As exportações ocorreram no período de abril de 1981 a abril de 1985 e a
controvérsia que ensejou a demanda judicial se deu em razão da supressão/redução indevida do
benefício previsto no Decreto-Lei no 491/1969, por meio das Portarias n. 78/81, 89/81 e 292/81,
do Ministério da Fazenda, que foram consideradas inconstitucionais pelo STF.
A decisão de mérito proferida na ação ordinária transitou em julgado em
14/10/1994 (fl. 618), tendo reconhecido: (a) o direito de a Refinadora Catarinense ser ressarcida
do crédito-prêmio de IPI, do período de dezembro/1981 a abril/1985; (b) a incidência de juros
moratórios a partir do trânsito em julgado; e (c) a incidência dos expurgos inflacionários.
Em 8 de abril de 1996 (fls. 287) a contribuinte iniciou os procedimentos
executórios (memória de cálculo de fl. 290, no valor de 145.354.098,61 UFIR) e a sentença que
julgou os embargos à execução opostos pela União transitou em julgado em 05/10/2007 (fls.
369).
Em 2011 e 2012, a contribuinte efetuou lançamentos contábeis relacionados ao
crédito-prêmio de IPI, ou seja, registrou o crédito em 2011 e as respectivas atualizações/receitas
financeiras em 2011 e 2012, tendo procedido à exclusão dessas receitas das bases de cálculo dos
tributos, justamente o ponto em debate nos presentes autos.
O efetivo pagamento ocorreu em quatro parcelas, entre 2011 e 2013. Em 2011, o
valor estimado dos precatórios, livre dos honorários advocatícios, era de R$ 353.425.749,13;
contudo, a empresa já havia registrado em sua contabilidade, anteriormente a 2011, o valor de
R$ 160.949.864,45 e completou a provisão neste ano com o valor de R$ 192.475.885,68.
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

A primeira parcela do precatório ocorreu em agosto de 2011, oportunidade em que
a contribuinte fez o registro dos R$ 192.475.885,68. Além disso, houve atualização do crédito,
gerando uma renda de R$ 2.336.047,74 em 2011 e de R$ 18.545.173,20 em 2012. Todos os
valores mencionados, a título de crédito-prêmio de IPI e atualizações, registrados contabilmente
nos anos 2011 e 2012, foram reconhecidos pelo contribuinte nas respectivas DIPJ como receitas
de exportação direta de mercadorias e produtos, mas excluídos na apuração do lucro real, o que
ensejou as autuações fiscais ora em debate, que foram objeto de impugnação pela empresa.
Em 08 de março de 2016, a DRJ de Recife, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação da contribuinte (fls. 1.067), mantendo os lançamentos
originais, mas reconhecendo o direito de redução dos valores autuados até o limite de 30%, ante
a existência de prejuízo de IRPJ acumulado e de base de cálculo negativa da CSLL para o
período.
Com a ciência da impugnação, a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
1.103), que, em síntese, trouxe os seguintes argumentos:
- Nulidade do acórdão da DRJ por cerceamento de defesa, na medida em que a decisão
não analisou os argumentos enunciados na impugnação;
- Que, ao considerar a natureza jurídica do crédito-prêmio de IPI como subvenção para
custeio, a decisão incorreu em manifesto aperfeiçoamento da tese utilizada pelo Fisco
no TVF;
- Decadência em relação ao direito de exigir os tributos sobre o ressarcimento do
crédito-prêmio do IPI, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, haja vista que a sentença
que reconheceu tal direito transitara em julgado em 05/10/2007, sendo esta a data da
disponibilidade econômica e jurídica de tais valores, em observância ao regime de
competência;
- Que o crédito não foi registrado na contabilidade em 2007 porque os princípios
contábeis não a orientavam a promover tal registro; contudo, em 2011 e 2012, quando
restou evidente a expectativa de realização (disponibilidade financeira) efetuou o
registro contábil dos valores;
- Defende que, com o trânsito em julgado da sentença em 05/10/2007, seu crédito restou
líquido, certo e exigível no valor de R$ 450.145.724,81 (conforme certidão anexada à
impugnação), tendo os precatórios sido expedidos em junho de 2010;
- No mérito, sustenta que a natureza jurídica do crédito-prêmio de IPI é de incentivo à
exportação, de modo que as regras de tributação aplicáveis à receita de exportação
restaram estendidas ao referido crédito;
- Nesse sentido, ressalta que o Decreto-Lei no 491/69, regulamentado pelo Decreto no
64.833/69, instituiu o crédito-prêmio de IPI como ressarcimento dos tributos pagos
internamente, visando o incremento e o desenvolvimento da balança comercial
nacional;
- O Parecer Normativo CST no 71, de 10/02/1972, previa, expressamente, que as
receitas decorrentes de incentivos fiscais seriam consideradas receitas de exportação;
- Ainda no mérito, sustenta, subsidiariamente, que também não haveria incidência de
PIS e COFINS em razão da imunidade das receitas de exportação, prevista no artigo
149, § 2o, I, da Constituição Federal, ressaltando que tal qualificação foi atribuída pelo
Parecer Normativo n° CST 71/72;
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

- Anexa aos autos documentos que confirmam o tratamento fiscal vigente à época, qual
seja: (a) isenção da tributação pelo IRPJ; (b) a legislação de vigência do PIS (LC no
7/70) não comportava a tributação de tal crédito; e (c) a CSLL e a COFINS sequer
existiam na época do benefício;
- Argumenta, subsidiariamente, pela não tributação dos valores correspondentes à
atualização do crédito-prêmio de IPI, excluída da apuração em 2011 e 2012, por se
tratar de verba de natureza indenizatória, pela mora da União no adimplemento do
crédito;
- Argumenta que se mostra totalmente descabida a tentativa do acórdão recorrido em
enquadrar o crédito-prêmio de IPI como sendo uma subvenção, eis que a natureza
jurídica de tal crédito ter sido equiparada a própria receita de exportação, conforme
determinado no Parecer Normativo CST no 71 de 10/02/1972, que previa,
expressamente, que as receitas decorrentes de incentivos fiscais como sendo receitas de
exportações;
- Sustenta que em se tratando de benefício fiscal, independente do caráter de subvenção
governamental, a Jurisprudência considera tal parcela isenta do IRPJ e da CSLL;
- Alega erro na apuração da base de cálculo utilizada pelo Fisco, que impede a cobrança
ora combatida. Isso porque, em 2011 (data-base do auto e infração), a Recorrente não
recebeu a totalidade do crédito em discussão.
Por seu turno, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1.296), pugnando
pela manutenção da decisão, com base nos seguintes argumentos:
- Ausência de nulidade por suposta falta de manifestação sobre todos os argumentos da
impugnação: a decisão de primeira instância adotou uma linha argumentativa
consistente, trilhando a via argumentativa da configuração dos créditos-prêmios como
subvenção de custeio. Ao fazê-lo, afastou e refutou toda a linha argumentativa alegada
pela ora Recorrente, à época, em sua impugnação;
- Inexistência de decadência: os valores em questão não podem ser considerados
disponibilizados no ano-calendário de 2007, pois a sentença que transitou em julgado
em 5/10/2007 não era líquida e dependia de apuração dos valores em liquidação de
sentença, tendo perdurado até 2011 a discussão quanto ao montante exato do crédito
pleiteado judicialmente;
- Natureza dos valores de crédito-prêmio de IPI: trata-se de subvenção corrente para
custeio, portanto acréscimo patrimonial tributável, na esteira da jurisprudência do STJ
(REsp 957153/PE, publicado em 15/03/2013 e REsp 1349837/SC, publicado em
17/12/2012).
Em 20 de junho de 2017, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, por meio do
acórdão n. 1401-001.898 (fls. 1.373), decidiu, por maioria de votos, acolher a preliminar de
decadência e dar provimento ao recurso voluntário.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração
(fls. 1.387), que foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de fls. 1.398.
A Fazenda Nacional, irresignada, apresentou recurso especial (fls. 1.403),
questionando o reconhecimento da decadência, sob a alegação de que tal posição divergiu de
entendimento já proferido pelo CARF, conforme acórdão paradigma (n. 1402-001.705 - 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária), segundo o qual “somente resta caracterizada a receita do
beneficiário do precatório na medida em que as despesas foram efetivamente empenhadas e
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

pagas pela União. Trata-se, na realidade de adaptação da aplicação do regime de competência ao
caso concreto: as receitas devem ser reconhecidas à medida em que se tornam despesas
incorridas para o Poder Público.”
O recurso especial foi apreciado pelo despacho de admissibilidade de fls. 1.423,
que lhe deu seguimento.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial fazendário (fls.
1.441), pugnando pelo seu desprovimento ou, subsidiariamente, pelo retorno dos autos à Turma
a quo, para análise das questões que restaram prejudicadas pelo reconhecimento da decadência.
Em 04 de julho de 2018, esta 1a Turma da CSRF, por meio do acórdão n. 9101-
003.646, julgou o recurso especial da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
- Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o conselheiro Gerson Macedo Guerra, que não conheceu do recurso.
- No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Luís Flávio Neto, que lhe negou provimento.
- Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em retornar os autos ao colegiado de
origem para análise das demais matérias do recurso voluntário.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não se manifestou (fls. 1.554).
Já a contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração
(fls. 1.558), que foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de fls. (1.590). A interessada
também trouxe aos autos parecer jurídico do Prof. Roque Antonio Carrazza (fls. 1.605).
Em 16 de julho de 2019, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, por meio do acórdão
n. 1401-003.576 decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário e
considerar prejudicada a apreciação do recurso de ofício, que tratava apenas da possiblidade de
compensação do prejuízo acumulado de IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
IRPJ.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
JUDICIAL
QUE
RECONHECEU DIREITO AO CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. ISENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Receitas oriundas de precatório judicial que reconheceu o direito ao crédito-
prêmio de IPI nos anos de 1981 a 1985 devem ser consideradas receitas de
exportação e são sujeitas à isenção de IRPJ na forma do Parecer Normativo no
71/1972.
Aplica-se às receitas recebidas em forma de precatório a legislação tributária
relativa à época dos fatos geradores que compuseram o montante do precatório
recebido em atendimento ao regime de competência.
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

CSLL.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
JUDICIAL
QUE
RECONHECEU DIREITO AO CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. INEXISTÊNCIA
DE NORMA IMPOSITIVA.
Improcede a autuação relativa à CSLL calcada em precatório relativo a receitas
obtidas nos anos de 1981 a 1985 tendo em vista a inexistência de norma de
tributação pela CSLL à época.
PIS/COFINS REFLEXOS. IMPOSSIBILIDADE.
As normas de PIS/COFINS (FINSOCIAL) existentes à época da ocorrência dos
fatos geradores que compuseram o precatório recebido não obrigavam à
tributação de outras receitas que não o faturamento para fins de tributação das
contribuições sociais.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
1.735), em que basicamente veiculou os seguintes argumentos:
- A turma a quo fundamentou toda a sua decisão partindo da premissa de que os valores
recebidos a título de crédito-prêmio de IPI constituem receita de exportação, e não
benefícios fiscais (subvenção de custeio), como entendeu a fiscalização e a DRJ. Dessa
premissa decorrem todas as suas demais conclusões.
- Diferentemente do acórdão recorrido, em sentido diametralmente oposto, a 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em voto proferido pelo Eminente Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, entendeu ser “totalmente descabido tentar equiparar estas
receitas às de exportação”, pois “o crédito-prêmio era simplesmente calculado sobre o
valor das saídas para o exterior”.
- Também a Quinta Câmara do então Conselho de Contribuintes, atendo-se ao IRPJ e
seu correspondente CSLL, entendeu que “o valor do crédito-prêmio de IPI, decorrente
de exportação incentivada, deve ser adicionado à receita bruta para fins de cálculo da
receita líquida.”
- O acórdão recorrido, a seu turno, divergindo dos paradigmas, afastou a tributação dos
referidos tributos sobre o crédito-prêmio de IPI, aduzindo que tais receitas “devem ser
consideradas receitas de exportação e são sujeitas à isenção de IRPJ na forma do
Parecer Normativo no 71/1972”. Invocou, ainda, no tocante ao PIS/COFINS, “o
impedimento de incidência estabelecido pelo art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal de
1988.” Neste contexto, concluiu que “me parece claro que o crédito-prêmio de IPI, data
vênia o pronunciamento da fiscalização e da decisão de piso, não pode ser encarado
como um benefício fiscal e daí ser classificado como subvenção para custeio que
possibilita a tributação pelos diversos tributos federais.”
- Em sentido contrário ao alegado pela contribuinte, segue forte jurisprudência do STJ,
reconhecendo ao crédito prêmio de IPI o caráter de acréscimo patrimonial.
- O Crédito-prêmio de IPI foi criado como uma forma de recomposição financeira dos
custos tributários residuais inseridos no custo do produto exportado, porém, não há
como dizer que há um ressarcimento efetivo, haja vista seu cálculo não representar
qualquer referência fática com valores efetivamente pagos pelo exportador, sendo,
portanto, semelhante à figura dos créditos presumidos de tributos.
- Assim, vê-se que se trata meramente de um incentivo financeiro ao exportador, cujos
valores vertem-se positivamente ao seu patrimônio; sendo, portanto, na própria
definição contábil, uma receita, e não um simples ressarcimento de custos.
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

- Dito isso, toma-se a análise da incidência das contribuições sociais não-cumulativas
previstas nas Leis Federais 10.637/2002 e 10.833/2003. Em ambos os dispositivos, a
previsão é a de que elas incidem “sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.”, de modo
que as exclusões estão taxativa e expressamente previstas na legislação, não estando a
presente hipótese contemplada nesse rol. Portanto, inexistindo previsão legal para
excluir os valores registrados como receita decorrente do registro dos créditos sob
análise, não há como sustentar o direito crédito pretendido pela contribuinte.
O recurso especial fazendário foi objeto do exame de admissibilidade de fls.
1.766, que deu seguimento à matéria “natureza jurídica dos valores recebidos a título de
crédito-prêmio do IPI”.
A contribuinte, por seu turno, apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls.
1.775), com base nos seguintes argumentos:
- No presente caso não há divergência de interpretação entre os acórdãos paradigma e o
acórdão recorrido, pois, não houve debate dos mesmos dispositivos da legislação
tributária.
- Além de não existir divergência na aplicação do Parecer Normativo n0 71/1972 e do
disposto no art.10 do Decreto-lei n0 1.721/79, o mencionado acórdão paradigma trata da
tributação do crédito-prêmio no regime da não-cumulatividade da Lei n0 10.637/02 e
não sobre o momento da ocorrência do fato gerador, como tratado no acórdão recorrido.
- Não caracterização de subvenção – impossibilidade de qualificar um pagamento
decorrente de condenação judicial como liberalidade.
- Natureza jurídica do crédito-prêmio de IPI e o seu enquadramento como receita isenta
submetida à sistemática do lucro da exploração: como ressaltado no acórdão recorrido,
o crédito presumido de IPI decorrente das exportações de açúcar ocorridas entre os anos
de 1981 a 1985 tem natureza de receita de exportação.
- Matérias não analisadas pela Câmara Baixa: erro na apuração da base de cálculo do
tributo.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 1.766 e seguintes, foi questionado pelo contribuinte, que alega a ausência de
similitude fática entre o recorrido e os precedentes indicados pela Fazenda Nacional.
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria
“natureza jurídica dos valores recebidos a título de crédito-prêmio do IPI”.
Faz-se necessário, portanto, analisar se foram atendidos os requisitos regimentais
para o conhecimento do recurso aviado.
Aduz a Fazenda Nacional, com base no acórdão paradigma n. 9303-008.463, da 3a
Turma da CSRF, que o crédito-prêmio de IPI não se apresenta como receita de exportação, posto
que “simplesmente calculado sobre o valor das saídas para o exterior”.
Naquela oportunidade, em que se analisava a possibilidade de inclusão do crédito-
prêmio de IPI para fins de incidência a título de PIS e COFINS não-cumulativos, o voto condutor
da decisão consignou que:
O Crédito-Prêmio, introduzido pelo Decreto-lei no 491/69, tinha a mesma finalidade,
mas atingido, inicialmente, o IPI e, depois, também encampando o ICMS, e com uma
grande diferença na sistemática de cálculo, que era feito sobre o valor das saídas (com
alíquotas próprias) – o que inclusive levou à sua extinção, pois não aceito, nos acordos
comerciais, pela comunidade internacional, que só o admitia pelas “entradas”, da forma
como ocorre com o Crédito Presumido (outra diferença é que, em boa parte do tempo
em que ficou vigente, deixou de ser registrado na escrita fiscal do IPI, passando em ser
creditado diretamente em conta bancária).
O contribuinte, de outro giro, pugna pela inexistência de divergência interpretativa
entre as decisões, por entender que “o acórdão paradigma n. 9303-008.463 não analisou a
aplicação do Parecer Normativo n. 71/1972 e do disposto no art. 1o do Decreto-Lei n0 1.721/79,
os quais estabelecem que o crédito-prêmio referente aos períodos de 1985 e pretéritos é isento,
por ser considerado receita de exportação. Ele também não tratou do regime de competência para
fins de determinação da legislação aplicável (aplicação da lei vigente à época do surgimento do
direito versus a legislação vigente no momento do recebimento)”.
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

Ocorre que a matéria sub judice neste instante processual diz respeito apenas à
natureza jurídica dos valores recebidos a título de crédito-prêmio de IPI e este ponto específico
foi objeto de análise tanto no recorrido como no paradigma indicado, e nas duas oportunidades a
norma de referência foi o Decreto-Lei no 491/69, razão pela qual entendo demonstrada a
divergência e preenchidos os requisitos regimentais para seguimento da matéria questionada.
Já o segundo paradigma indicado (acórdão n. 105-17.359, da Quinta Câmara do
então Primeiro Conselho de Contribuintes), ao analisar a possibilidade de inclusão do crédito-
prêmio do IPI na base de cálculo do IRPJ e do IPI, entendeu que “o valor do crédito-prêmio de
IPI, decorrente de exportação incentivada, deve ser adicionado à receita bruta para fins de
cálculo da receita líquida”, em decisão assim ementada:
Assunto: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 31/12/1997
Ementa: IRPJ - CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO -
O valor do crédito-prêmio de IPI, decorrente de exportação incentivada, deve ser
adicionado à receita bruta para fins de cálculo da receita líquida.
Acerca deste segundo paradigma aduz a Contribuinte, em contrarrazões, que não
foi apresentada interpretação diversa na aplicação do Parecer Normativo n0 71/72, que possibilita
expressamente a isenção tributária para o crédito-prêmio de IPI. Defende, ainda, que a aplicação
do racional adotado pelo paradigma implicaria a nulidade do acórdão recorrido, pois a autoridade
fiscal deveria ter apurado o percentual do lucro isento para constituir eventual crédito tributário
sobre parcela do tributo efetivamente não paga.
Ocorre que o relatório do acórdão paradigma indica situação fática, em princípio,
semelhante à discutida no presente caso, inclusive quanto aos períodos do direito pleiteado, visto
tratar-se também de valores decorrentes de decisão judicial e de debate acerca do momento de
seu reconhecimento, nos termos formulados pelo contribuinte (verbis):
Os créditos de IPI auferidos pela empresa decorrem de decisão judicial transitada em
julgado, na qual foi reconhecido o direito à fruição do beneficio fiscal, obstadas na
época própria por portarias inconstitucionais editadas pela administração fazendária. A
simples leitura do disposto no art. 1° do Decreto-lei n° 1.158/1971, com a redação do
Decreto-lei n° 1.721/1979 não deixaria dúvida de que o crédito-prêmio do IPI pode ser
excluído do lucro líquido. À contribuinte foi obstado o direito à fruição do crédito-
prêmio em época própria - abril de 1982 a maio de 1985. Por decorrência da lei então
vigente à época dos fatos, tornou-se direito adquirido da Impugnante a obtenção do
crédito-prêmio e seus efeitos, entre eles, que esse crédito esteja livre da tributação
reflexa, ou seja, que não componha o lucro líquido na apuração do IRPJ e CSLL.
O colegiado, na oportunidade, entendeu por não acolher a tese de defesa, firme na
premissa de impossibilidade de exclusão do crédito-prêmio de IPI da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL:
Do Decreto acima não se extrai o conteúdo esperado pela recorrente. Mesmo que
entendêssemos que a legislação aplicável seria a do período de 1981 a 1984 e não a do
momento do aproveitamento do crédito prémio, ainda assim, não haveria a possibilidade
de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (não existente à época).
Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

Assim, parece-me devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial, no que
tange ao segundo paradigma indicado, razão pela qual voto pelo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, a fim de que seja apreciada a matéria relativa à
natureza jurídica do crédito-prêmio do IPI.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor

Livia De Carli Germano, Redatora Designada.
Fui designada para redigir o presente voto vencedor esclarecendo as razões pelas
quais prevaleceu na Turma a posição de que o recurso especial da Fazenda Nacional não deveria
ser conhecido.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
das condições previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, dentre as quais se encontra a demonstração da divergência
jurisprudencial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, e pedindo vênia ao substancioso voto da i. Relatora, compreendo que a Recorrente
não logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Nos termos do despacho de admissibilidade, a Recorrente pretende discutir o tema
da “natureza jurídica dos valores recebidos a título de crédito-prêmio do IPI”. Para tanto, indica
como paradigmas os acórdãos 9303-008.463 e 105-17.359.
Conforme descrito pela Recorrente, o acórdão recorrido afastou a tributação do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre o crédito-prêmio de IPI, aduzindo que tais receitas “devem ser
consideradas receitas de exportação e são sujeitas à isenção de IRPJ na forma do Parecer
Normativo no 71/1972”. Invocou, ainda, no tocante ao PIS/COFINS, “o impedimento de
incidência estabelecido pelo art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal de 1988.” Neste contexto,
concluiu que “me parece claro que o crédito-prêmio de IPI, data vênia o pronunciamento da
fiscalização e da decisão de piso, não pode ser encarado como um benefício fiscal e daí ser
classificado como subvenção para custeio que possibilita a tributação pelos diversos tributos
federais.”
Uma primeira constatação é de que o acórdão recorrido tem por razão de decidir a
necessária aplicação do Parecer Normativo no 71/1972, que trata do IRPJ, sendo esta uma norma
que a turma prolatora do acórdão 9303-008.463, indicado como paradigma, sequer analisaria,
seja por não ser a questão afeta a sua competência regimental, seja por não caber na discussão do
caso concreto ali em exame.
Assim, muito embora o acórdão 9303-008.463 de fato tenha discutido a natureza
jurídica do crédito-prêmio de IPI, ele o fez sob uma perspectiva mais limitada, exatamente por
ter tratado de tributo e contexto legislativo distintos (PIS e COFINS não cumulativos, Lei
10.637/2002), não tendo se manifestado sobre argumentos considerados determinantes para a
decisão do acórdão recorrido, e sem que tal omissão possa ser interpretada como tendo um
conteúdo decisório daquela turma acerca do Parecer Normativo no 71/1972.
É de se considerar, ademais, que o acórdão 9303-008.463 também não tratou do
regime de competência para fins de determinação da legislação aplicável (aplicação da lei
vigente à época do surgimento do direito versus a legislação vigente no momento do
recebimento), questão igualmente relevante para a decisão recorrida.
Na verdade, utilizando-se do racional constante do acórdão 9303-008.463, não é
possível depreender como aquela turma decidiria o caso concreto, seja quanto ao IRPJ, seja para
a CSLL, o PIS e a Cofins.
Fl. 1981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

Diante disso, não se pode concluir pela existência de divergência jurisprudencial
entre tais decisões, de forma que o acórdão 9303-008.463 não serve de paradigma para a questão
posta para decisão no presente caso.
O mesmo se conclui quanto ao acórdão 105-17.359. Muito embora o relatório
deste acórdão possa indicar situação fática, em princípio, semelhante à discutida nos presentes
autos, compreendo que a comparação para efeitos de admissibilidade de recursos especiais deve
abranger não apenas o contexto fático, mas também o confronto entre os conteúdos decisórios de
cada precedente.
É nesse ponto que não vislumbro divergência jurisprudencial, pois o voto
condutor do acórdão 105-17.359 não nega estar diante de receita de exportação e, na verdade,
apenas discute como o contribuinte deve tratar o benefício.
De fato, tal voto traz um parágrafo que não tem conteúdo decisório mas é, na
verdade, ad argumentandum, para em seguida afirmar a sua decisão quanto ao aspecto temporal
do fato gerador, qual seja, a de que a legislação aplicável é a do momento do aproveitamento do
crédito, in verbis (parágrafos objeto do nosso comentário em negrito):
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Não assiste razão à recorrente.
A própria legislação trazida pela parte já evidencia que não é aplicável à situação dos
autos.
DECRETO-LEI N°1.721. DE 3 DE DEZEMBRO DE 1979.
Dá nova redação ao artigo 10 do Decreto-lei n° 1.158, de 16 de março de 1971,
ao parágrafo 2° do artigo 1° do Decreto-lei n°1.189, de 24 de setembro de 1971,
e ao artigo 4° do Decreto-lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 55,
item II, da Constituição, DECRETA:
Art. 100 artigo 1° e parágrafo único do Decreto-lei n° 1.158, de 16 de março de 1971,
passam a vigorar com a redação seguinte:
"Art. 1° - Até o exercício financeiro de 1985, inclusive, as empresas poderão
excluir do lucro liquido do exercício, na determinação do lucro real, a parcela de
lucro correspondente à exportado de produtos manufaturados nacionais,
relacionados pelo Ministro da Fazenda cuja penetração no mercado
internacional convenha promover.
Parágrafo único - O valor da exclusão do lucro, referida neste artigo, será
determinado mediante a aplicação, sobre o lucro da exploração, de percentagem
igual à relação, no mesmo período-base, entre a receita líquida de vendas nas
exportações incentivadas e o total da receita líquida de vendas da pessoa
jurídica.
Do Decreto acima não se extrai o conteúdo esperado pela recorrente. Mesmo que
entendêssemos que a legislação aplicável seria a do período de 1981 a 1984 e não a
do momento do aproveitamento do crédito prémio, ainda assim, não haveria a
possibilidade de exclusão da base de cálculo do 1RPJ e da CSLL (não existente à
época).
Entendo que a legislação aplicável é a do momento da ocorrência do fato gerador,
nos termos do art. 144 do CTN.
Fl. 1982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722152/2015-68

(...)
Em seguida, o voto condutor do acórdão 105-17.359 afirma que o que a legislação
que ele cita permite é excluir do lucro líquido a parcela do lucro correspondente à exportação, o
que seria diferente de excluir o crédito-prêmio do IPI da receita bruta. E então conclui para
negar provimento ao recurso. A argumentação ali descrita é tão concisa quanto isso e não se
pode dizer que tal racional, aplicado ao caso dos autos, levaria a uma decisão divergente da que
resultou no acórdão recorrido.
Ante o exposto, orientei meu voto para não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1983
DF CARF MF
Documento nato-digital